Tribunal: TCU
Processo: 044.974/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Medeiros Campelo, ex-prefeito de Itamarati/AM, contra o Acórdão 2.332/2024-2a Câmara, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que julgou irregulares as contas do recorrente, de Antonio Maia da Silva e do Município de Itamarati/AM, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de valores ao erário e aplicando-lhes multas individuais, nos termos do artigo 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de recurso de reconsideração interposto por João Medeiros Campelo, ex-prefeito de Itamarati/AM, contra o Acórdão 2332/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração interposto por João Medeiros Campelo para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de modificar o Acórdão 2332/2024-TCU-Segunda Câmara , com vistas a tornar insubsistente a multa aplicada nos termos do subitem 9.3 e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 9.3. arquivar o presente processo.